Tribunal: TJDFT
Processo: 0734923-30.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO DOS FATOS E JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CANCELAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO. AUSÊNCIA DE DÉBITOS. COBRANÇA RELATIVA A MÊS POSTERIOR AO CANCELAMENTO. DÍVIDA INEXISTENTE. ABUSIVIDADE NAS COBRANÇAS REALIZADAS. COBRANÇAS TELEFÔNICAS DIRECIONADAS PARA A FILHA DA PARTE AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) decorrente da abusividade na cobrança indevida. Em seu recurso, alega que a gravação anexada comprova que a parte autora somente solicitou o cancelamento do serviço no dia 11.12.2017, e não no dia 29.11.2017 como alega na sua inicial, sendo que foi agendada a retirada do equipamento para o dia 22.12.2017. Adiante, afirma que os serviços permaneceram ativos até a data do cancelamento definitivo, quando da retirada dos equipamentos, em 22.03.2018. Desse modo, argumenta que a parte autora não realizou o pagamento da parcela relativa ao mês 02/2018. Ainda, alega que os protocolos indicados pela parte autora não existem. Enfim, sustenta que as cobranças realizadas não superam o mero aborrecimento, sendo que sequer houve a sua inclusão no cadastro de inadimplentes, não sendo o caso de dano moral presumido.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 13113362). Contrarrazões apresentadas (ID 13113365).

III. Incidem, in casu, as regras do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que o conflito trazido aos autos se trata de relação de consumo, como quer a dicção dos arts. 2o e 3o do CDC.

IV. A parte autora narra em sua inicial que no dia 29.11.2017 solicitou o cancelamento dos serviços da ré. Contudo, em contestação, a demandada alega que o cancelamento somente aconteceu no dia 29.09.2018. Já na peça recursal, a parte ré apresenta uma nova versão, onde afirma que o pedido de cancelamento ocorreu em 11.12.2017, mas que o efetivo cancelamento, com a retirada dos aparelhos, somente aconteceu no dia 22.03.2018. Ademais, apresenta em sede recursal a gravação telefônica ID 13113361 para justificar as suas alegações. Contudo, a apresentação de novos fatos (ou seja, de que o pedido de cancelamento teria ocorrido no dia 11.12.2017 e sua efetivação em 22.03.2018, e não na data informada na contestação) e a juntada de provas pré-existentes configuram inovação recursal, o que não se admite neste momento processual, razão pela qual deve a parte ré sujeitar-se aos efeitos decorrentes da preclusão operada.

V. Ademais, a ré aduz em sede recursal a inexistência dos protocolos apresentados pela parte autora para justificar o dia em que teria realizado o pedido de cancelamento e a informação de que o pagamento da quantia de R$ 31,59 seria suficiente para quitar todos os débitos remanescentes. Contudo, e conforme já assinalado na sentença, os protocolos fornecidos pela autora na sua inicial são diversos daqueles pesquisados pela ré quando da sua alegação de que os números fornecidos não existem. Portanto, não prospera a tese de que os números fornecidos pela parte autora seriam inexistentes.

VI. Diante da não apresentação pela parte ré do diálogo relativo aos protocolos informados, eis que face a hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos caberia à parte ré o fornecimento da prova, confirma-se a verossimilhança das alegações da parte autora. Desse modo, constata-se que o pedido de cancelamento foi efetuado no dia 29.11.2017 e que o pagamento da quantia de R$ 31,59 era suficiente para quitar os débitos remanescentes.

VII. Ainda, cumpre ressaltar que o artigo 14, parágrafo único da Resolução no 632/2014 da Anatel dispõe que: “A Prestadora não pode efetuar qualquer cobrança referente a serviços prestados após o pedido de rescisão, assumindo o ônus de eventuais encargos, inclusive perante as demais Prestadoras de Serviços de Telecomunicações”. Desse modo, face o pedido de cancelamento do serviço no dia 29.11.2017 não prospera a alegação da ré de que persiste a dívida relativa ao inadimplemento no mês 02/2018, eis que incabível a cobrança por serviços prestados após o pedido de rescisão.

VIII. Constatada a abusividade face a sua exposição pela cobrança de dívida inexistente, eis que consta nos autos a comprovação de mais de 10 ligações em menos de 3 dias realizando a cobrança do débito junto à filha da contratante, que não era parte na relação contratual, tem-se que a postura desarrazoada extrapolou o mero aborrecimento, gerando irritação, angústia e mágoa, o que interfere na dignidade da pessoa humana, caracterizando o dano moral.

IX. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrida, punição para a parte recorrente e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.

X. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.

XI. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.

XII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.